Tribunal: TJSP
Processo: 1006317-36.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Telefonia. Autor que foi surpreendido por cobranças de débitos decorrentes de inúmeras linhas telefônicas móveis cadastradas em seu nome. Contratações não demonstradas. Débitos inexigíveis. Cancelamento indevido da única linha móvel efetivamente adquirida pelo autor. Dano moral configurado. Precedentes. Indenização, contudo, reduzida com observância dos princípios da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Telefonia. Autor que foi surpreendido por cobranças de débitos decorrentes de inúmeras linhas telefônicas móveis cadastradas em seu nome. Contratações não demonstradas. Débitos inexigíveis. Cancelamento indevido da única linha móvel efetivamente adquirida pelo autor. Dano moral configurado. Precedentes. Indenização, contudo, reduzida com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido.